Tribunal: TJES
Processo: 0003665-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003665-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO REGULAR DOS POLICIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE IRRETROATIVIDADE.
TEMPUS REGIT ACTUM.
PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
PRELIMINARES:

1.1.
A apreensão de arma de fogo e munições ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia da prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, e legitima a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, consoante previsão do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza a Súmula 523 do STF. Assim, considerando ter o réu sido devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual penal, e sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3.
O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedente. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Autoria e materialidade fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação e declarações dos policiais militares, que, tanto na esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que, em poder do réu, foram apreendidas arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2.
Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem.

2
.
3.
Não transcorrido o prazo depurador, utilizados processos diferentes, e ausente vedação legal, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da reincidência específica.

2.4.
Não vinga

a alegação de que a majorante prevista no art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03 não deve retroagir em desfavor do réu, dado que, no Direito Penal vige o princípio
tempus regit actum
, e na data do oferecimento da denúncia o dispositivo citado já estava em vigor.

3
. Sentença
integralmente mantida.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003665-32.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVERTON FERREIRA DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 10470175), que o condenou pela

prática do crime de
p
osse ou po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso
restrito

(art. 1
6

da Lei 10.826/03)
, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade
da prisão em flagrante,
deficiência
da defesa técnica e
cerceamento de defesa
.

No mérito, aduz a fragilidade probatória e requer a
absolvição
. Alternativamente, postula pela
revisão da dosimetria
, com o decote dos maus antecedentes e da reincidência específica (Id. 10470175).

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que, na tarde de 13/12/2023, autoridades policias receberam a informação de que um veículo modelo Polo, placas JSL2B20, estaria seguindo com destino a Linhares/ES, havendo a suspeita de que os seus ocupantes cometeriam um crime naquela localidade.

O veículo, ocupado por Lucas Azevedo de Vasconcelos e pelo ora apelante, foi abordado em frente ao Bar “Linha Direta”, na Rodovia José Armani, zona rural de Linhares/ES.

Realizadas buscas no interior do automóvel, foi arrecadada
01
(uma)
arma de fogo
calibre 9 mm, espécie submetralhadora;
09
(nove)
munições
e
01
(um) carregador do mesmo calibre.

O réu negou a autoria delitiva, afirmando que
“estava conduzindo o veículo com Lucas no banco carona e foi abordado pelos policiais; Que os policiais encontraram a arma e munições dentro da bolsa do Lucas; Que (...) não tinha conhecimento da arma; Que (...) estava apenas dando uma carona para Lucas”
(Ids. 10283455 e 10283864).

Há preliminares, que passo a apreciar.

A defesa pretende a declaração da
nulidade
da
prisão em flagrante
e dos elementos de prova subsequentes
,
ao argumento que não houve comprovação acerca da atitude suspeita que motivou a abordagem policial.

Contudo, extrai-se dos autos que a abordagem e apreensão do armamento de uso restrito ocorreu após o recebimento de denúncia anônima
especificada,
posteriormente confirmada pelas autoridades policiais.

Com efeito, os policiais
Emanuel Lucas Komper
e
Nilson André Soares Filho
foram firmes em declarar que
a abordagem
ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia, fornecida por um militar de folga, e recebida através do CIODES, sobre um suposto “acerto de contas” que ocorreria naquela data, constando a descrição do veículo e das roupas dos indivíduos, bem como a localização aproximada dos suspeitos (
link
s
Ids. 10283455 e 10283864).

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de
fundadas suspeitas
a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal.

Acrescento que a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime, como na hipótese
3
, fato que
afasta a alegação de ilicitude das provas
.

Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa para a busca pessoal e veicular, não há nulidade a ser reconhecida
4
,
razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

Indo adiante, a
alegação de cerceamento de defesa em razão da
deficiência d
a defesa técnica
também não se sustenta, já que se cinge-se a questionar o trabalho realizado pelo profissional que anteriormente atuou em favor do recorrente.

Não obstante, a jurisprudência pátria solidificou o entendimento de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza a Súmula 523 do STF.

Dessa maneira, considerando ter o réu sido devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual penal, e sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade
5
,
REJEITO A PRELIMINAR.

A última preliminar suscitada diz respeito ao
indeferimento de oitiva de testemunha
pelo Juízo, conduta que a defesa sustenta ter configurado
cerceamento da defesa.

No entanto, o STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, ante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ -
AgInt no AgInt no AREsp: 661203/ES 2015/0028065-9,
Relator: Min. HUMBERTO MARTINS, Julg.: 24/4/2023,
T2 - SEGUNDA TURMA, DJe: 28/4/2023.

Lado outro, verifico que a defesa não logrou demonstrar em que medida o depoimento da testemunha poderia auxiliar na busca da verdade real.

Por tais razões,
INDEFIRO A PRELIMINAR.

Quanto ao
mérito
, a alegação de fragilidade probatória não se sustenta.

Isso porque a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 53151518, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e fotografias (Id. 10283455).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial pelo teor das já mencionadas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Emanuel Lucas Komper
e
Nilson André Soares Filho
(
link
s
Ids. 10283455 e 10283864).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoas inocentes, sendo tais depoimentos coerentes com os demais elementos probatórios angariados
6
.

Logo, se impõe concluir que a condenação era medida de rigor.

Avançando, a defesa sustenta que houve
bis in idem
na valoração dos
antecedentes
, que foram considerados na 1ª, 2ª e 3ª fases da dosimetria da pena, como
circunstância judicial
(art. 59 do CP),
agravante
(art. 61, inc. I, do CP), e
causa de aumento
d
o Estatuto do Desarmamento
(art. 20, inc. I, da Lei 10.826/03), e ainda, que o Juiz deixou de observar o período depurador
7
.

Apreciando os autos, se constada que o réu possui, além da ação penal que deu ensejo ao presente recurso, ao menos outras
0
4
(quatro) condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores, consoante se extrai da Guia de Execução nº 0003151-10.2007.8.08.0008 (Id. 10470176), quais sejam:

(1.)

Processo nº
0100112-19.2000.8.13.0105
, que tramitou
perante a 2ª

Vara Criminal de
Governador Valadares/MG
, e cuja condenação, nas
penas
do art. 1
57, § 2º, inc. II, do CP
, transitou em julgado em 2
9/9/2005
(data da infração: 2/2/2000)
;

(2.)
Processo nº
0007620-18.2003.8.08.0048
, que tramitou na
4
ª Vara Criminal de Serra,
c
uja condenação, nas
penas
do art.
12 da Lei 10.826/03
, transitou em julgado em
26/11/2006
(data da infração: 12/6/2003)
;

(3.)
Processo nº
0000069-57.2008.8.08.0065
, que tramitou
na Vara Única de Jaguaré/ES
, cuja condenação,
pela prática do crime
do art.
33 da Lei 11.343/06
, transitou em julgado em
29/3/2010
(data do fato: 10/12/2004)
,
e

(
4
.)
Processo nº
0000
382-26.2008
.8.08.00
30
, que tramitou
na
3º Vara Criminal de Linhares/ES
,
e
cuja condenação, nas
penas
do art.
14
da Lei 1
0.826/03
8
, transitou em julgado em
1
2/9/2008
(data do fato: 11/1/2008)
.

No ponto, importa destacar que a Juíza de Direito, atenta ao enunciado da Súmula 241 do STJ
9
, registrou ter se utilizado de condenações distintas em cada uma das fases da dosimetria.

Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de bis in idem, pois não houve a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena.

Em idêntico sentido, cito precedente do TJDF:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, da L. 10.826/03. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. (...) 2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize bis in idem. 3 - A pena de multa, fixada em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida. 4 – Apelação provida em parte.”
(TJDF, Acórdão 1340456, 0712749-38.2020.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, julgamento: 13/05/2021, DJe: 22/05/2021).

Sobre o prazo de duração dos efeitos negativos da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do CP
(prazo depurador),
importa consignar que sua caracterização demanda o transcurso de período superior a 05 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação ou da data do crime em análise.

Entretanto, da guia de execução é possível extrair que não houve o cumprimento ou extinção das penas impostas ao réu.

Dessa forma, não transcorrido o prazo depurador; utilizados processos diferentes, e ausente vedação legal para a cumulação da agravante do art. 61, inc. I, do CP e da causa de aumento de pena do art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da reincidência específica, como laborou o Magistrado.

Por fim,
não vinga
a alegação de que a majorante prevista no art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03 não deve retroagir em desfavor do réu, dado que, no Direito Penal vige o princípio
tempus regit actum
, e na data do oferecimento da denúncia (31/1/2024 – Id. 10283463), o dispositivo citado já estava em vigor.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11028317),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

2
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3
STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6,
Relator: RIBEIRO DANTAS
, T5
, Julgamento: 13/6/2023
,DJe 27/6/2023.

4

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

5

STJ
- AgRg no HC: 907584 RJ 2024/0139678-2,
Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA,

Julgamento: 26/8/2024
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 29/8/2024.

6
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

7
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

8
Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se: (...)

II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.

9
Súmula 241
do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)